Tribunal: TJDFT
Processo: 0036234-33.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0036234-33.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DALMO ROGÉRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE, ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A., SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA RECORRIDO: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A., SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA, DALMO ROGERIO SOUZA DE ALBUQUERQUE DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais interpostos, oportunidade na qual também será apreciado o recurso especial adesivo com pedido de efeito suspensivo de ID 61232549. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010